Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716548-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, JOAO ALEXANDRE ALVES PEREIRA, JOSY BARBARA FOGIA PEREIRA, PIZZARIA SICILIANA LTDA - ME, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos no ID 48820487, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, deverá a agravada, JOSY BÁRBARA PEREIRA, esclarecer a interposição do recurso especial de ID 46929981, considerando que o pedido é de reforma de um acórdão que não existe. Além disso, causa estranheza a interposição de recurso especial em face de decisão que deferiu a tutela. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 16:45:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador